Tribunal: TJMT
Processo: 1025274-88.2022.8.11.0003
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025274-88.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ELVIRA PEREIRA DA SILVA - CPF: 621.121.041-87 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO COMPROVADA. INSCRIÇÃO REGULAR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PEDIDO CONTRAPOSTO ADMISSÍVEL NOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A cessão de crédito regularmente demonstrada confere legitimidade à inscrição do devedor nos cadastros restritivos.

2.

A mera alegação de inexistência da contratação, sem prova objetiva, não invalida a negativação nem gera dano moral indenizável.

3. O pedido contraposto é plenamente admissível no âmbito dos Juizados Especiais, independentemente do porte da pessoa jurídica demandada, conforme preceitua o Enunciado 31 do FONAJE.

4.
Recurso conhecido e desprovido
.

R E L A T Ó R I O

ELVIRA PEREIRA DA SILVA
, interpõe agravo interno (Id 247987180), no qual pugna pela reforma da decisão monocrática, para que seja julgado procedente o pedido de pagamento de danos morais e improcedente o pedido contraposto.

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGUIMENTOS NPL IPANEMA VI NÃO PADRONIZADO, em contrarrazões (Ids 252376675), requer a manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025